Tribunal: STF
Processo: Rcl 39485
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCEDÊNCIA DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PARA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DE FÉRIAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Joaquim da Barra/SP contra decisão da Presidência da 6ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região proferido nos autos do Processo 0011781-87.2018.5.15.0117, sob a alegação de afronta ao enunciado da Súmulas Vinculantes 37.
    Extrai-se do acórdão ora reclamado os seguintes excertos, in verbis:
    “I - FÉRIAS
    Pretende o Município a reforma da sentença de primeiro grau para excluir o pagamento de férias dos períodos aquisitivos de 2012/2013 a 2016/2017, acrescidas do terço constitucional.
    Alega o Município a incompetência material da Justiça do Trabalho para apreciar a questão objeto da presente reclamação trabalhista, aduzindo, em síntese, que o pagamento foi tempestivo, que o descumprimento do prazo para o pagamento da remuneração das férias é mera infração administrativa e que não enseja a condenação ao pagamento da dobra.
    Pugnou, ainda, pela declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 145, da CLT e, subsidiariamente, da interpretação extensiva que adota o entendimento pela aplicação analógica do art. 137 da norma celetista. 
    Sem razão. 
    Preliminarmente, conforme já salientado pela r.sentença, o artigo 10 da Lei Municipal n. 100/98 (fls. 46) prevê expressamente que as relações de emprego existentes entre o Município e seus servidores serão regidas pelo regime celetista, o que impõe a competência material da Justiça do Trabalho para dirimir as controvérsias advindas dos vínculos empregatícios dos servidores do Município. 
    Quanto ao incidente de inconstitucionalidade suscitado pelo Município, não há qualquer inconstitucionalidade a ser declarada em relação ao art. 145, da CLT, uma vez que o dispositivo está em harmonia com a CF/88, em especial em relação ao art. 7º, XVII e, ao contrário do pleito da municipalidade, é o desrespeito a tais dispositivos legais que violaria o princípio da dignidade da pessoa humana do trabalhador.
    Demais disso, a melhor interpretação do art. 137, da CLT, está em consonância com a Súmula 450, do C. TST, e a Súmula 52, deste Egrégio, uma vez que tanto a fruição quanto o pagamento intempestivo das férias ensejam a condenação à dobra.
    Resta patente, portanto, que a aplicação da penalidade prevista no artigo 137, da CLT, é plenamente possível nas hipóteses em que não verificada pelo empregador o prazo antecipado para pagamento da remuneração das férias, dada a identidade de razão jurídica que precinge esta circunstância fática e a disposta na mencionada norma legal, qual seja, assegurar ao trabalhador a plenitude do direito de férias. (…)”
    Requer a concessão de tutela provisória de urgência, para a suspensão da tramitação do processo de origem até o julgamento final da presente reclamação, e, no mérito, a cassação do acórdão impuganado.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa previsão constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. 
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias. 
    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma, etc. 
    In casu, há de se ressaltar este último requisito. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. 
    A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe   31/08/2019).
    Pois bem. No presente caso concreto, alega o Município reclamante a ocorrência de ofensa a Súmula Vinculante 37, a qual possui o seguinte teor:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
    Ocorre que o caso dos autos não de adéqua perfeitamente à hipótese abarcada pelo verbete sumular vinculante invocado como paradigma.
    Com efeito, o acórdão reclamado não determina o aumento de vencimentos de servidor público com fundamento em isonomia, se limitando, a declarar seu direito ao recebimento de multa pelo atraso no pagamento de férias, com fundamento em dispositivo da CLT.
    Como mencionado, sem que haja estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma vinculante invocado (no caso, a SV 37), não há que se falar em cabimento da reclamação, sob pena de usurpação de competências de outros tribunais por este Supremo Tribunal Federal. 
    Ex positis, por entender que a controvérsia do processo de origem não tem estrita aderência com a Súmula Vinculante 37, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente